Tribunal: STF
Processo: Rcl 59115
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDAS NO JULGAMENTO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828 AJUIZAMENTO DE DUAS RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Pará, em 13.4.2023, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA na Ação de Reintegração de Posse n. 0800127-44.2020.8.14.0031, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    2. Relata ter a autoridade reclamada “determin[ado] o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento do conflito à Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará, criada em 29/03/2023, por meio da Portaria nº 1364/2023-GP” (fl. 3), o que teria descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Requer medida liminar para “suspender a decisão impugnada” (fl. 12).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r-se] a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADPF 828, com imediato cumprimento da decisão” (fl. 12).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A Defensoria Pública do Pará ajuizou, seguidamente, as Reclamações ns. 59.112 e 59.115, objetivando a cassação da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0800127-44.2020.8.14.0031.



    Essas duas reclamações têm partes, causas de pedir e pedidos idênticos, evidenciando-se a litispendência, com a consequente extinção da reclamação sem apreciação do mérito, nos termos do inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil.



    A constatação da litispendência conduziria à extinção, sem julgamento de mérito, da ação que sucedeu a interposição desta reclamação. Entretanto, pela deficiência da instrução da presente reclamação, desacompanhada de algum elemento probatório, faz-se recomendável sua extinção e consequente processamento da ação subsequente (Reclamação n. 48.028) por estar suficientemente instruída.



    4. Pelo exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora